Tribunal: TJPA
Processo: 0074895-20.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10681 - Aposentadoria / Pensão Especial
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0074895-20.2015.8.14.0040
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

REPRESENTANTE: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

APELADO: DECY DO NASCIMENTO SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. INSS. ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO-ACIDENTE DEFERIDO – ART. 86, DA LEI Nº 8.213/91. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. LESÃO MÍNIMA. BENEFÍCIO DEVIDO. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE AUXÍLIO-DOENÇA. INCABÍVEL. QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO DE CONSECTÁRIOS – TEMAS 810/STF E 905/STJ.

1-
Sentença que julga parcialmente procedente o pedido, condenando o INSS a incluir o autor como beneficiário de auxílio-acidente;

2-
O auxílio-acidente concerne em indenização ao segurado, quando, de acidente de trabalho, lhe resultarem sequelas que reduzam a capacidade para o exercício de sua atividade, porém não o incapacitem totalmente. Inteligência do art. 86, da Lei nº 8.213/91;

3-
Aplicação do princípio da fungibilidade dos benefícios previdenciários, considerando o Laudo Pericial que constata a ocorrência de acidente de trabalho, que resultou em sequelas na mão direita do apelado, com redução da capacidade laborativa.

4-
A incapacidade laboral não é requisito para o auxílio-acidente, que possui caráter indenizatório para aqueles que precisam conviver e exercer seu labor adaptando-se a sequelas resultantes de acidentes de trabalho;

5-

A lesão mínima não interfere na concessão do benefício de auxílio acidente; sendo necessário observar as exigências contidas no art. 86, caput, da Lei 8.213/91. Entendimento do STJ em representativo de controvérsia (REsp: 1109591 SC);

6-

Afastada a ilegalidade do recebimento do auxílio-doença por acidente de trabalho, bem como a obrigatoriedade de devolução. Situação amparada por decisão liminar confirmada pelo juízo a quo ao prolatar a sentença, determinando o encerramento do auxílio-doença na data de implementação do auxílio-acidente, nos termos do § 2º, do art. 86, da Lei 8.213/91;

7-
A definição dos efeitos financeiros da condenação, considerando o período em que o autor/apelado teve suspenso o pagamento do benefício, fica diferida para a fase de execução, a fim de que seja aplicada a solução a ser adotada no Tema 862 do Superior Tribunal de Justiça;

8-
Juros e correção monetária devem seguir a sorte do Tema 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais devem obedecer;

9-
Recurso de apelação conhecido e desprovido. De ofício, sentença parcialmente alterada, nos termos da fundamentação.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e negar provimento. De ofício, alterar a sentença apenas para modular a aplicação de juros e correção monetária a teor dos Temas 810/STF e 905/STJ. Tudo conforme fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 0
6
ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 0
8
/03/2021 a
15
/03/2021. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pelo
Exmo. Des.

Roberto Gonçalves de Moura
, tendo como segundo julgador a Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceiro julgador, o
Exmo. Des.

Roberto Gonçalves de Moura
.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Apelação Cível (Id. 2979688 - Pág. 1-5) interposto por
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas (Id. 2979687 - Pág. 1-4) que, nos autos de Ação Previdenciária (proc. nº 0074895-20.2015.8.14.0040), proposta por
Decy do Nascimento Souza
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, concedendo o direito ao auxílio-acidente à parte autora, determinando ao
INSS
a implantação do benefício, em até 30 (trinta) dias da intimação da sentença, no valor mensal a ser apurado nos termos do art. 86, da Lei 8.213/91), observando a data em que ocorra o sobrestamento do pagamento do
auxílio-doença acidentário
, nos termos do § 2º do mesmo artigo. Manteve a tutela anteriormente deferida até a implantação do auxílio-acidente, com a suspensão do auxílio-doença acidentário e condenou o réu em honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O apelante, em suas razões, alega que o auxílio-acidente só deve ser concedido se verificada incapacidade laborativa parcial e definitiva e que o laudo pericial concluiu pela redução, em grau leve, da capacidade laborativa do autor, não estando incapacitado para o desempenho de atividades profissionais, portanto, sem direito ao benefício. Sustenta que o autor recebeu, por longo tempo o auxílio-doença sem estar incapaz, por isso deve devolver os valores indevidamente pagos pelo INSS.

Requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação, julgando improcedente o pedido de auxílio-acidente e determinando a devolução dos valores recebidos por força de tutela antecipada.

Certificada a tempestividade do recurso (Id. 2979688 - Pág. 6).

Contrarrazões, em que o apelado refuta os termos da apelação e pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 2979689 - Pág. 1-4).

Certificada a tempestividade das contrarrazões (Id. 2979689 - Pág. 5).

Certificada a digitalização do processo (Id. 2979690 - Pág. 1; 2979691 - Pág. 1).

Informado o cumprimento da decisão, com implantação do auxílio-acidente para o autor (Id. 3348280 - Pág. 1-3).

Coube-me o feito por prevenção (Id. 3680293 - Pág. 1).

O Ministério Público, nesta instância, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 4081770 - Pág. 1-4).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação e passo à análise da matéria devolvida.

Trata-se, na origem, de Ação Previdenciária, para restabelecimento de auxílio-doença e, alternativamente, concessão de aposentadoria por invalidez, com pedido liminar.

Extrai-se, da inicial (Id. 2979674 - Pág. 3-15) e documentos acostados, que o autor, ora apelado, sofreu acidente de trabalho, resultando-lhe lesão por esmagamento de punho e mão (CID S67.0), com decepamento de dois dedos, tendo um reimplantado (Id. 2979674 - Pág. 30-33). Passou a receber o auxílio-doença acidentário – NB6086250204, espécie 91, com período estabelecido entre
20/11/2014 a
18/02/2015

(Id. 2979674 - Pág. 24; 2979677 - Pág. 14).

Para fins de verificar a possibilidade de continuidade do benefício, a Autarquia, a pedido do beneficiário/autor, agendou perícia para o dia
12/06/2015
(Id. 2979674 - Pág. 25); remarcada para
22/06/2015
(Id. 2979674 - Pág. 26); novamente, para
14/08/2015
(Id. 2979674 - Pág. 27); outra vez remarcada para a data de

22/10/2015
(Id.

2979674 - Pág. 28); e, mais uma vez, para
01/02/2016
(Id. 2979674 - Pág. 29). Nesse ínterim, o termo do benefício concedido já havia expirado e, por consequência, o auxílio-doença acidentário suspenso a partir de
18/02/2015
.

Em 13/11/2015, foi ajuizada a presente ação e, em 17/11/2015, concedido o pedido liminar, com determinação de restabelecimento do auxílio-doença do autor, o que foi implementado pelo INSS
(Id.

2979675 - Pág. 1; 2979677 - Pág. 11-12).

Por determinação judicial (Id. 2979680 - Pág. 1-2), foi realizada perícia no autor/apelado, sendo constatado o acidente de trabalho com a amputação da falange distal do quinto quirodáctilo (dedo) e o bloqueio articular da falange distal do quarto quirodáctilo (dedo) ambos da mão direita, promovendo diminuição leve da força de apreensão palmar, sequelas que não o incapacitam para atividade laboral, porém reduzem a capacidade produtiva

(Id. 2979682 - Pág. 1-4).

Após manifestações das partes, foi prolatada a sentença, com aplicação do princípio da fungibilidade dos benefícios, concluindo pelo cabimento do auxílio-acidente previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91, em vez dos requeridos auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez (Id. 2979687 - Pág. 1-4).

O recurso de apelação controverte o direito do apelado ao auxílio-acidente, considerando que o laudo pericial não concluiu pela incapacidade do beneficiário para o exercício de sua atividade, mas somente por redução leve da capacidade laboral.

Pois bem.

A Previdência Social, mediante contribuição, tem por fim assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares e prisão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente. Nesses termos dispõe o artigo 1º da Lei nº 8.213/91 (Regime Geral de Previdência Social).

No art. 18 do referido ordenamento, constam relacionados os benefícios de aposentadorias, pensões, salário-família, salário-maternidade, auxílio-acidente, auxílio-doença, entre outros, devidas, inclusive, em decorrência de eventos oriundos de acidente do trabalho, expressas em benefícios e serviços.

Os benefícios previdenciários que decorrem de incapacidade laborativa são fungíveis, cabendo ao julgador, diante da espécie de incapacidade constatada, conceder aquele que for adequado, ainda que o pedido tenha sido limitado a outro tipo de benefício, desde que preenchidos os requisitos legais para tanto.

Podem ser considerados fungíveis pedidos inerentes a aposentadoria por invalidez, auxílio-doença ou auxílio-acidente, pois todos os três benefícios são passíveis de concessão por consequência de um acidente de trabalho. O ponto crucial para diferenciar o caso e aplicar os institutos é a prova pericial, a qual demonstra a real situação do requerente e como deverá amparado.

No caso em apreço, a sentença concede ao autor o auxílio acidentário, espécie 92, em vez do auxílio-doença requerido.

O auxílio-acidente concerne em indenização ao segurado, quando, de acidente de trabalho, lhe resultarem sequelas que reduzam a capacidade para o exercício de sua atividade, porém não o incapacitem totalmente.

Nesses termos dispõe o art. 86, da Lei nº 8.213/91
:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

De acordo com o ordenamento supracitado, são pressupostos para a concessão do auxílio-acidente: a lesão; a redução da capacidade do trabalho; e o nexo de causalidade entre o acidente e o trabalho exercido. Não há menção quanto ao grau do prejuízo laboral.

O STJ já julgou representativo de controvérsia
(
REsp: 1109591 SC), firmando entendimento de que o fato de a lesão em consequência do acidente ser mínima não interfere na concessão do benefício de auxílio acidente; sendo necessário observar as exigências contidas no art. 86,
caput
, da Lei 8.213/91.

Destaco excerto do referido julgado:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO BENEFÍCIO. 1.
Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. 2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão
. 3. Recurso especial provido.

(STJ -
REsp: 1109591 SC
2008/0282429-9, Relator: Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), Data de Julgamento: 25/08/2010, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/09/2010)

Colaciono decisões mais recentes da Corte Superior seguem na mesma linha:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. INCAPACIDADE PARCIAL E DEFINITIVA RECONHECIDA EM PERÍCIA. OCORRÊNCIA DE LESÃO MÍNIMA. DIREITO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
. 1. Caso em que o Tribunal regional reformou a sentença concessiva de aposentadoria por invalidez, tendo em vista que a visão monocular não necessariamente geraria incapacidade. 2. No acórdão recorrido há o reconhecimento da lesão e da incapacidade parcial e definitiva para o labor: "Quanto ao requisito de incapacidade laboral, o laudo médico pericial de fls. 55/56, informou que o autor, 58 anos à época da perícia, apresenta trauma penetrante no olho direito há mais de vinte anos, visão monocular, (...), concluindo pela existência parcial e definitiva da incapacidade, há aproximadamente 20 anos" Entretanto, o benefício foi negado por não se vislumbrar "necessariamente", redução da capacidade para o trabalho. 3. Sabe-se que o magistrado não está adstrito ao laudo pericial, podendo, em decisão fundamentada, decidir de forma diversa. Entretanto,
no caso dos autos, o argumento utilizado para infirmar a perícia, qual seja, a visão de um olho seria suficiente para o exercício da atividade de agricultor, não encontra guarida na jurisprudência do STJ, que entende devido o benefício quando houver redução da capacidade laborativa, ainda que mínima. 4. Nesse sentido, os seguintes precedentes: AgInt no AREsp 1.280.123/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 3/10/2018 e REsp 1.109.591/SC, Rel. Ministro Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), Terceira Seção, DJe 8/9/2010. 5. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1828609 AC 2019/0220512-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/08/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2019)

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. DECISÃO DE ORIGEM QUE ENTENDEU NÃO HAVER INCAPACIDADE LABORAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE.
OCORRÊNCIA DE LESÃO MÍNIMA. DIREITO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. RESP 1109591⁄SC
.

I - A respeito das moléstia em debate, o Tribunal consignou, em relação aos males da coluna, in verbis (fl. 158-159): "Pretendeu o autor concessão de auxílio acidente, alegando que sofreu acidente de trabalho, pois enquanto fazia descasca manual de árvores, atingiu seu dedo indicador esquerdo com um facão, causando lesão que atualmente reduz a capacidade para a atividade habitual. Conforme perícia judicial de fls. 85-86, o segurado apresenta sequela de traumatismo de membro superior, havendo perda de massa muscular falangiana e média com anquilose parcial da articulação média e total da distal do segundo quirodáctilo esquerdo. De acordo com o Sr. Perito, há redução da capacidade do uso do dedo em 20%, computando uma perda total de 2%. Embora o expert tenha concluído pela limitação funcional, considerando que a lesão é mínima, e que o autor não exerce atividade que demande destreza manual, eis que era ajudante de colheita e atualmente está desempregado, não vislumbro a existência de redução da capacidade para o trabalho."

II - A sentença havia concedido o benefício ante a conclusão de que a perícia havia relatado a incapacidade parcial do recorrente de forma permanente, relacionada à moléstias do trabalho.

III - No acórdão recorrido há o reconhecimento da lesão, bem como da sequela. Entretanto, o benefício foi negado por não se vislumbrar redução da capacidade para o trabalho.

IV - Sabe-se que o magistrado não está adstrito ao laudo pericial podendo, em decisão fundamentada, decidir de forma diversa.

V -
No caso dos autos, os argumentos utilizados para infirmar a perícia, quais sejam, a atividade exercida pelo obreiro de ajudante de colheita, bem como o fato do trabalhador estar desempregado, não encontram guarida na jurisprudência desta e. Corte, a qual entende devido o benefício quando houver redução da capacidade laborativa, ainda que mínima.

VI -
Nesse sentido, o seguinte precedente julgado sob o rito do art. 543-C do CPC⁄73, in verbis: REsp 1109591⁄SC, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ⁄SP), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25⁄08⁄2010, DJe 08⁄09⁄2010
. VII - Agravo inteno improvido.

(AgInt no AREsp 1280123⁄RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 03⁄10⁄2018)

De acordo com os fatos narrados e as provas carreadas aos autos, foi constatada a ocorrência de acidente decorrente de trabalho, do qual resultaram sequelas na mão direita do apelado, com redução leve da capacidade laborativa
, o que o enquadra
nos termos do art. 86, da Lei nº 8.213/91, sendo de rigor o conhecimento do direito.

O fato de não ter sido constatada incapacidade laboral do apelado não impede a concessão do benefício, pois tal condição não é requisito para o auxílio-acidente, que possui caráter indenizatório para aqueles que precisam conviver e exercer seu labor adaptando-se a sequelas resultantes de acidente de trabalho.

No sentido acima traçado, também decidem os tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. INSS.
AUXÍLIO-ACIDENTE. SEQUELA DE TRAUMATISMO DE DEDO CID T92. BENFÍCIO DEVIDO
.
Indicada situação fática, que demonstra a possibilidade de concessão de benefício diverso daquele pleiteado, este poderá ser deferido, por força do princípio da fungibilidade dos benefícios previdenciários A pretensão dos benefícios acidentários pressupõe a comprovação do nexo de causa e efeito entre a moléstia e a atividade laboral desempenhada pelo segurado
. Além disso, para a concessão da aposentadoria por invalidez e do auxílio-doença, imperativa a comprovação de que o segurado se encontra incapacitado permanentemente ou temporariamente para o labor.
O auxílio-acidente, por sua vez, será concedido ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Inteligência dos arts. 42, 59 e 86 da Lei nº 8.213, de 1991
.
Caso concreto em que a prova produzida nos autos demonstra a redução da capacidade laborativa do segurado, decorrente de acidente do trabalho que acarretou perda parcial do 4º quirodáctilo esquerdo, exigindo emprego de maior esforço para o desempenho das atividades profissionais que habitualmente exercia
. A
... redução da capacidade laboral comprovada nos autos, ainda que em grau mínimo, autoriza a concessão do auxílio-acidente ao segurado. Jurisprudência do STJ. APELO PROVIDO
. (Apelação Cível Nº 70081157448, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 08/05/2019).

(TJ-RS - AC: 70081157448 RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Data de Julgamento: 08/05/2019, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/05/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E AUXÍLIO-DOENÇA -
FUNGIBILIDADE DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - AUXÍLIO-ACIDENTE - REQUISITOS PRESENTES - POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO
- JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - JULGAMENTO DO STF.

A concessão da aposentadoria por invalidez depende de prova segura da incapacidade total e permanente para o trabalho.

Já a concessão do auxílio-doença acidentário está condicionada à comprovação da incapacidade permanente do segurado para o trabalho em decorrência de acidente de trabalho ou de doença profissional, com possibilidade de reabilitação, sem, contudo, que as lesões estejam consolidadas.

Tendo havido o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão de auxílio-acidente, deve ser utilizado o princípio da fungibilidade dos benefícios previdenciários para se conceder ao Autor benefício diverso dos pleiteados na inicial.

Uma vez comprovado, por perícia judicial, que o segurado está incapacitado parcial e permanentemente para o trabalho que exercia com habitualidade, é devida a concessão do auxílio-acidente
.

No tocante aos juros e à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento pacificado pelo STJ no REsp 1.492.221/PR, nos seguintes termos: "As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)"

(TJMG -

Apelação Cível

1.0701.12.041289-8/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/07/2018, publicação da súmula em 03/08/2018) - grifei

Esta Corte pronuncia-se afirmando o entendimento do STJ. Senão vejamos:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO. CONCESSÃO DE
AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI 8.213/91. SEQÜELAS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRABALHO. FRATURA DO COTOVELO. ANQUILOSE DO COTOVELO. DEFORMIDADE E DEBILIDADE PERMANENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO RECONHECIDA EM LAUDO MÉDICO PERICIAL. BENEFÍCIO DEVIDO.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO. DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO-DIB MANTIDA NA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA ALTERADA QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E HONORÁRIOS. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1- A questão em análise reside em verificar o direito do Apelante à percepção do auxílio acidente nos termos da Lei nº 8.213/91.

2- A demanda fora proposta inicialmente na justiça federal, que, reconhecendo tratar-se de pedido em decorrência de acidente de trabalho, declarou-se incompetente (Id 2694576 - Pág. 36/37), cumprindo registrar que a decorrência de acidente do trabalho da enfermidade do Apelado restou atestada em laudo médico pericial (Id 2694585 - Pág. 1), enquadrando-se, portanto, na exceção prevista no art. 109, I, da CF/88.

3-
O juízo a quo concedeu o benefício do auxílio acidente ao Apelado com fulcro no art. 86 da Lei 8.213/91, fixando o DIB a partir da data de entrada do requerimento administrativo
.

4-Da análise dos autos, observa-se que o Apelado desempenhava a atividade de pescador (Id 2694576 - Pág. 15/20 e 24/27), sendo segurado especial da Previdência social, tendo sofrido acidente de trabalho, cujas sequelas o incapacitaram parcial e permanentemente para as suas atividades laborais habituais, sendo seu benefício negado administrativamente pelo INSS em 12.10.2008, sob a alegação que não fora constatada incapacidade laboral (Id 2694576 - Pág. 28).

5-O laudo do Médico Perito Judicial (Id. 2694585 - Pág. 1) apresenta como conclusão que o Apelado encontra-se incapacitado parcial e permanentemente para as suas atividades laborais habituais (pescador) e para aquelas atividades que exijam esforços físicos (além de 10Kg) com o membro superior esquerdo, ou com ambos os membros superiores concomitantemente, exigindo maior esforço para a sua realização e redução da capacidade laborativa.

6-
Depreende-se do art. 86 da Lei 8.213/91 e do art. 104 do Decreto n° 3.048/99, em cotejo com o laudo pericial, que restam preenchidos os requisitos exigidos na lei previdenciária para a concessão do auxílio acidente, quais sejam, a consolidação das lesões decorrentes de acidente de trabalho e redução da capacidade laboral
.

7- Apelação conhecida e parcialmente provida.

8-Data de início do benefício-DIB. O auxílio-acidente, via de regra, tem por termo inicial a data da cessação do auxílio-doença (art. 86, § 2º da Lei 8.213/91) e, em sua ausência a data do requerimento administrativo, data esta que fora fixada na sentença, de forma que o entendimento consubstanciado na sentença reflete o entendimento pacífico do STJ, uma vez que ausente a concessão de auxílio doença e havendo o requerimento administrativo, este será o marco inicial.

9- Correção monetária. O julgamento do REsp 1.495.146 afetado pelo STJ (Tema 905), julgado em 22.02.2018, consignou que as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. O dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga nos termos da Sumula 43 do STJ.

10-Juros de Mora. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). Tais parcelas deverão incidir a partir da citação válida do apelante, na forma do art. 214, §1º, do CPC/73, pelo que merece adequação da sentença quanto a este ponto.

11- Honorários sucumbenciais a serem arbitrados em fase de liquidação consoante art. 85, §4º, II, do CPC/15, ante a iliquidez da sentença.

12- Reexame Necessário conhecido e parcialmente provido.

(3731848, 3731848, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-09-21, Publicado em 2020-09-29)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. POSSIBILIDADE
. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A INCAPACIDADE LABORATIVA DO APELADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CORRETAMENTE FIXADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - A sentença recorrida foi publicada antes de 18 de março de 2016, data que entrou em vigor o novo CPC. Nessas circunstâncias, o julgamento deve respeitar os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência do CPC/1973, bem como observar as normas aplicáveis aos recursos previstos na antiga Lei Adjetiva Civil;

II –
O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Inteligência do art. 86, da Lei n° 8.213/91;

III – In casu, o laudo da perícia oficial realizada concluiu que o apelado apresenta incapacidade para o trabalho, encontrando-se, por conseguinte, inapto a exercer a atividade laboral que exerce habitualmente, ou seja, motorista de ônibus, motivo pelo qual, não merece reparos a sentença monocrática que concedeu o benefício do auxílio-acidente em favor do recorrido;

IV - Honorários advocatícios corretamente fixados nos moldes do art. 20, § 4º, do CPC/73;

V - Recurso de apelação conhecido e improvido.

(3310995, 3310995, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-06-22, Publicado em 2020-08-19)

Desse modo, considerando a condição do autor, que se encontra com sequelas que implicam em restrição, mas não inaptidão para o exercício de atividades laborativas, mostra-se acertada a sentença prolatada, garantindo-lhe o direito ao auxílio-acidente em vez do auxílio-doença.

Quanto ao pedido alternativo do apelante de devolução dos valores recebidos a título de auxílio-doença, não merece prosperar. O restabelecimento do benefício decorreu de decisão judicial que concedeu a antecipação de tutela, diante da suspensão do auxílio-doença do autor e das reiteradas remarcações de perícia. Perdurando essa situação seria maior o prejuízo do apelado que, afastado do trabalho e sem benefício previdenciário, não poderia prover seu sustento, o que reforça o caráter alimentar da verba previdenciária.

A definição dos efeitos financeiros da condenação, considerando o período em que o autor/apelado teve suspenso o pagamento do benefício, fica diferida para a fase de execução, a fim de que seja aplicada a solução a ser adotada no Tema 862 do Superior Tribunal de Justiça
("fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2º, da Lei n. 8.213/1991"),

Nesse sentido, trago julgado do TRF4:

PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL COMPROVADA. TEMA 862 STJ. 1. O benefício de auxílio-acidente é devido ao filiado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas permanentes que impliquem a redução da capacidade de exercer a sua ocupação habitual. 2. Comprovada a existência de sequela resultante de acidente que implicou redução permanente da capacidade laboral da parte autora, conclui-se que faz jus ao benefício de auxílio-acidente.
3. Efeitos financeiros diferidos para a fase de execução, a fim de que seja aplicada a solução a ser adotada no Tema 862 do STJ.

(TRF-4 - AC:
50139262320194049999 5013926-23.2019.4.04.9999
, Relator: ELIANA PAGGIARIN MARINHO, Data de Julgamento
: 17/11/2020
, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC).

Quanto aos juros de mora e à correção monetária, d
e
acordo com o STJ, configuram questão de ordem pública, que pode ser analisada de ofício pelo órgão jurisdicional, não encontrando vedação no princípio da proibição da "reformatio in pejus", razão pela qual, passo à análise.

O art. 927, do CPC/15 (aplicável à matéria porque alberga direito meramente processual) dispõe que devem os Tribunais e juízes observar as decisões do
STF
e do
STJ
, em seus julgados.

Nesse passo, anoto que, no julgamento do Recurso Extraordinário em repercussão geral nº
870.947/SE (TEMA 810)
, ocorrido em
20-9-2017, o STF se pronunciou pela inconstitucionalidade do
art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança
, uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

O STJ, por sua vez, em recente julgamento do
REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
julgado em 22/02/2018
(recurso repetitivo), que resultou no
Tema 905 do STJ
, reconheceu a inconstitucionalidade do
art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 e definiu os parâmetros que os índices de juros e correção monetária devem seguir quando houver condenação judicial sobre a fazenda pública,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.

(...)

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

(...)

(STJ - REsp: 1495146 MG 2014/0275922-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 22/02/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/03/2018).

No cálculo da
correção monetária
, o
dies a quo
será
a data em que cada parcela deveria ter sido paga
, enquanto os
juros de mora

deverão incidir a partir da citação válida
.

Esclareço, por fim, que os juros de mora não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante nº 17 ("Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos").

Ante o exposto
, conheço do recurso de apelação e nego provimento. De ofício, altero a sentença apenas para modular a aplicação de juros e correção monetária a teor dos Temas 810/STF e 905/STJ. Tudo conforme fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, 08

de março de 2021.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 17/03/2021